Tribunal: TJPA
Processo: 0806865-78.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806865-78.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS SA

AGRAVADO: ROMERO SALVIANO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0806865-78.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: ROMERO SALVIANO DE CARVALHO

ADVOGADO: DJENANI DA VITORIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO NO TEMPO LEGAL – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – NECESSIDADE - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA
–RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO

CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0806865-78.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A

ADVOGADO AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: ROMERO SALVIANO DE CARVALHO

ADVOGADO: DJENANI DA VITORIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU SEGUROS S/A
contra decisão de primeiro grau, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas-PA que, nos autos do processo nº.

0801382-44.2019.8.14.0040
, após pagamento do débito pelo agravado
ROMERO SALVIANO DE CARVALHO
(purgação da mora), determinou a restituição do bem que estava na posse do agravante, por força de decisão liminar, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa fixa de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Sustentou que a decisão de primeiro grau merece ser suspensa, uma vez que o processo de restituição do bem não pode ser concluído em 48h (quarenta e oito horas), ante os procedimentos administrativos necessários para efetivação da devolução, uma vez que o automóvel foi encaminhado para o Estado do Maranhão.

Afirmou que o depósito realizado pelo agravado é insuficiente para pagamento do débito, o qual não foi atualizado até agosto de 2019.

Argumentou ainda, que o magistrado violou o princípio da não surpresa, elencado nos artigos 9º e 10º do CPC/2015, uma vez que, após a purgação da mora, impôs multa ao agravante em caso de não restituição do bem no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sem que houvesse a sua oitiva a respeito.

Em razão do acima exposto, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu total provimento para revogar a decisão agravada.

Juntou documentos.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ao agravo (Id nº. 2140727).

Contrarrazões oferecidas pela parte agravada, no qual pugna pelo improvimento do recurso (Id nº.

2213907).

Interposição de agravo interno por
ITAU SEGUROS S/A
(Id nº.

2219000).

Contrarrazões ao agravo interno (Id nº.2587812).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Inicialmente, observo que as razões expendidas no agravo interno interposto por
ITAU SEGUROS S/A
(Id nº. 2219000) se confundem, em grande parte, com o próprio mérito do agravo de instrumento por ele interposto (Id nº.

2084716), razão pela qual julgo-lhe prejudicado, sem prejuízo de levar em consideração a argumentação nele contida no julgamento do recurso principal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do mérito.

O recurso não comporta provimento.

Em primeiro lugar, não restou configurada violação ao dever de consulta como alegou o agravante. Como é sabido, é pacifico na jurisprudência dos tribunais nacionais que a imposição das astreintes não viola o contraditório e a ampla defesa, ainda que impostas sem prévia oitiva do obrigado, afinal, há um diferimento do contraditório, o qual poderá ser exercido pela parte afetada tão logo seja intimada da decisão que impôs a multa cominatória, tal como ocorreu no caso dos autos, dada a irresignação manifestada por meio da interposição do agravo de instrumento.

Em segundo lugar, o valor apresentado pelo autor, na inicial, é o objeto próprio da adimplência, que, uma vez cumprido, desonera completamente o consumidor devedor, não procedendo a alegação do banco agravante de que a purgação da mora deve abranger os valores apontados na inicial com acréscimos de encargos de juros e correção compreendidos entre a data de ajuizamento da ação e o depósito feito pelo agravado, conforme tem já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Nº 1.418.593/MS, Tema Repetitivo 722, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, cuja ementa segue colacionada:

EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
.1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".2. Recurso especial provido (STJ - Recurso especial n.1.418.593, de Mato Grosso do Sul, relator o ministro Luis Felipe Salomão, j. 14.5.2014).

Por fim, no que tange a multa cominatória, o valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se revela excessivo a ponto de enriquecer o agravado, ainda mais se considerado o valor do bem objeto da busca e apreensão, qual seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Quanto ao prazo de 48h (quarenta e oito horas) para devolução do bem dada a purgação da mora pelo agravado, entendo que apenas se mostraria um prazo exíguo caso bem não fosse mantido na comarca, o que não é caso dos autos, razão pela qual me parece período bastante razoável para o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/09/2021